Tribunal: STF
Processo: ARE 1352951
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 127):



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ABATE-TETO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - Verifica-se ofensa à coisa julgada decorrente de concessão da segurança em “writ” anterior, para que não fosse decotado o “abate-teto” da pensão por morte recebida pela parte autora.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 133), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 135):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 



    - Nos embargos de declaração, a parte deverá demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição do recurso.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 37, incisos XI e XV, da CR/1988; 17 do ADCT; e 9º da EC 41/2003, bem como ao entendimento desta CORTE no RE 609.381-RG (Tema 480), no RE 606.358-RG (Tema 257) e na ADI 3.184.



    Assevera que “não houve qualquer ofensa à coisa julgada, posto que esta somente repousa sobre o dispositivo do decisum prolatado nos autos do Mandado de Segurança nº 1.0000.04.408187-5/0009, mas jamais sobre as razões, os fundamentos e os motivos invocados pelos julgadores” (fl. 7, Doc. 150).



    Aduz que não vislumbrar “qualquer obstáculo à discussão, nestes autos, acerca da possibilidade de a autarquia previdenciária fazer incidir o teto remuneratório constitucional máximo, previsto no inciso XI do artigo 37 da CR/1988 (correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do STF), sobre a pensão por morte paga à recorrida” (fl. 9, Doc. 150). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Inicialmente, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso dos Tema 257 e 480, “ante a peculiaridade dos autos, em que se discute a ocorrência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC”. Quanto ao mais, inadmitiu o RE ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 155).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como que o Juízo de origem adentrou na análise do mérito do recurso, usurpando, assim, a competência desta SUPREMA CORTE (Doc. 167).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para determinar o pagamento da pensão por morte sem a incidência do abate-teto (fls. 2-11, Doc. 127):



    “Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível voluntário interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra a sentença de Ordem 75 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais “para determinar que os réus, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG e Estado de Minas Gerais, procedam o pagamento da pensão por morte sem a incidência do abate-teto, bem como se abstenham de efetuar quaisquer descontos do benefício da autora, Maria Auxiliadora Vieira Moreira”, condenando-os, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, isento do pagamento de custas. 



    Em suas razões (Ordem 79), os réus/apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que a redução da pensão e a consequente cobrança de valores retroativos não ofendeu a coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 1.0000.04.408.187-5/000, eis que, em tal “writ”, a pretensão foi a de obter pronunciamento judicial quanto a não submissão da pensão por morte ao limite do subteto aplicado ao Poder Legislativo estadual, ressaltando que os argumentos jurídicos desenvolvidos pelo julgador para fundamentar sua conclusão em tal ação mandamental não fazem coisa julgada, do mesmo modo que também não faz coisa julgada a versão dos fatos reputada correta pelo juiz. Aduzem que a sentença ofendeu a decisão paradigmática do Tema nº 257 STF, sendo que tal entendimento também se aplica às pensões concedidas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, devendo ser admitida a incidência do teto constitucional, bem como a possibilidade de cobrança dos valores retroativos segundo o marco fixado pelo STF (18/11/2015). Ressaltam, ainda, que a sentença afronta, ainda, a decisão proferida no RE 609.381/GO. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    A autora/apelada apresentou as contrarrazões de Ordem 87, pugnando pelo desprovimento do recurso. 



    Recurso próprio e tempestivo, ausente o preparo, em razão da isenção legal. 



    Passo a decidir. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa voluntária, bem como do recurso voluntário, que serão apreciados conjuntamente, dada a identidade das matérias neles tratadas. 



    Colhe-se dos autos que a autora/apelada ajuizou esta ação, ao argumento de que é idosa com 89 (oitenta e nove) anos de idade, e que recebe pensão por morte do seu falecido marido, Adonis Martins Moreira, ex-funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), falecido em 17/04/2001, benefício esse que lhe fora deferido em 03/12/2001, sendo recebido na sua integralidade até dezembro de 2003, ocasião em que o IPSEMG entendeu pela redução à monta do valor do subteto estabelecido para os Deputados Estaduais, em razão da promulgação da EC nº 41/2003. 



    Afirma que, diante da ilegalidade de tal ato, impetrou o Mandado de Segurança nº 1.0000.04.408187-5/000, que foi julgado pelo Órgão Especial deste eg. TJMG, sendo concedida a segurança, à unanimidade, tendo havido o trânsito em julgado material da questão, mas que, a despeito disso, foi notificada pelo IPSEMG de que o acórdão proferido no mandado de segurança mencionado não firmou a impossibilidade de incidir o abate-teto no benefício da pensão por morte, tendo firmado entendimento tão somente quanto à impossibilidade de incidir o abate-teto em relação ao subteto do Poder Legislativo estadual, razão pela qual o seu benefício seria reduzido substancialmente, descontando-se, ainda, os valores retroativos recebidos desde 18/11/2015, o que consubstancia verdadeira manobra para burlar a coisa julgada. 



    Assim, e ao fundamento de violação à coisa julgada, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de vencimentos, e, ainda, por se tratar de verba de caráter alimentar, ressaltando a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para resguardar a legalidade dos atos administrativos, pugnou pela concessão da tutela provisória para suspender os descontos efetuados pelo IPSEMG sobre a pensão por morte percebida, garantindo a integralidade dos valores do benefício, e, ao final, fossem julgados procedentes os pedidos para suspender os descontos efetuados pelo IPSEMG sobre a pensão por morte percebida, garantindo a integralidade dos valores do benefício. 



    Conforme se depreende dos autos, a autora/apelada ajuizou esta ação no intuito de compelir os réus/apelantes a se absterem de descontar da pensão que recebe por morte do seu marido, ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os valores referentes ao “abate-teto” constitucional, bem como o desconto em razão dos valores recebidos desde 18/11/2015. 



    No que concerne ao “abate-teto”, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, analisou o Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, em que se reconheceu a possibilidade de se computarem as vantagens pessoais adquiridas até mesmo antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, para efeito de observância do teto remuneratório, conforme assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016). 



    No mesmo sentido, o RE nº 609.381/GO: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014). 



    Nesse passo, verificou-se que as vantagens pessoais, no cômputo da remuneração para delimitação do teto estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, possui eficácia imediata, submetendo inclusive as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    Dessa maneira, em virtude da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes estabelecidos no julgamento do mencionado Recurso Extraordinário, tem-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 tem efeito imediato, alcançando também as vantagens pessoais, sendo autorizada a exclusão dos valores excedentes. 



    Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade. 



    É que, no caso em comento, tenho que a sentença deve ser mantida, mas por outros fundamentos, eis que houve ofensa à coisa julgada. 



    Isso porque a ora autora/apelada já havia impetrado o Mandado de Segurança nº 1.0000.04.408.187-5/000, pugnando pela concessão da ordem para que se determinasse às então autoridades coatoras, especialmente ao Sr. Presidente do IPSEMG, a quem competia diretamente o pagamento das pensões, que mantivessem o pagamento do benefício previdenciário sem qualquer desconto decorrente do “abate-teto”, e para que procedessem ao complemento das pensões quanto aos meses em que já se tivesse praticado o indigitado corte, até o montante total devido, sendo concedida a segurança, à unanimidade, no julgamento realizado pela então “Corte Superior” deste eg. TJMG, no dia 10/12/2004 (Ordens 10/12). E, de acordo com o artigo 502 do CPC/2015:



    Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 



    De acordo com o citado dispositivo legal, a coisa julgada material possui a qualidade de ser imutável e indiscutível, oferecendo proteção legal à segurança jurídica. 



    A respeito da matéria, os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves: 



    […]



    Na hipótese vertente, conforme já mencionado, o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1.0000.04.408.187-5/000 transitou livremente em julgado, sendo vedada qualquer rediscussão acerca do direito da autora/apelada de não sofrer o desconto do “abate-teto” em sua pensão por morte, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. 



    Acrescente-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem, pacificamente, reconhecido a coisa julgada entre ação de rito ordinário e mandado de segurança, quando o resultado buscado em ambas as ações for o mesmo e houver sido apreciado o mérito da impetração: 



    […]



    Destarte, havendo no mandado de segurança o enfrentamento do mérito da postulação ora renovada, tenho que houve ofensa à coisa julgada. 



    No mesmo sentido o seguinte julgado: 



    […]



    Mediante tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, confirmando a sentença, EXAURIDO O OBJETO DA REMESSA NECESSÁRIA.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     



    Por outro lado, a questão relativa aos limites da coisa julgada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 796.136-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 790.191-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2016)



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O exame da alegação pressuporia o seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 777.598-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente